Tribunal: TJBA
Processo: 8018535-15.2026.8.05.0000
Classe: Exceção de Suspeição
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO n.
8018535-15.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

EXCIPIENTE: KLEBER CRISTIAN ESCOLANO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
GAMIL FOPPEL EL HIRECHE, LUCAS SANTOS QUEIROZ, ROBSON OLIVEIRA DA SILVA

EXCEPTO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. OPERAÇÃO “EL PATRON”. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA. OPERAÇÃO EL PATRON. INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA VOLTADA À PRÁTICA DE AGIOTAGEM, EXTORSÃO, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, LAVAGEM DE CAPITAIS E EXPLORAÇÃO DO JOGO DO BICHO. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. CONTROLE DE ADMISSIBILIDADE PROBATÓRIA. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PRÉ-JULGAMENTO. RETIFICAÇÃO DE ATA DE AUDIÊNCIA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EXERCÍCIO DO PODER DE DIREÇÃO PROCESSUAL. ROL TAXATIVO DO ART. 254 DO CPP. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO LEGAL. IMPARCIALIDADE DA MAGISTRADA PRESERVADA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE SUBJETIVO NO DESFECHO DA CAUSA. EXERCÍCIO REGULAR DA JURISDIÇÃO. INDEFERIMENTO MOTIVADO DE DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MERO INCONFORMISMO COM DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXCIPIENTE NÃO SATISFEITO. PRESUNÇÃO DE IMPARCIALIDADE JUDICIAL NÃO ELIDIDA. EXCEÇÃO REJEITADA.

I. CASO EM EXAME

1. Exceção de Suspeição oposta por KLEBER CRISTIAN ESCOLANO DE ALMEIDA, conhecido como “Binho Galinha”, em face da magistrada da Vara Criminal e Crimes Contra a Criança e o Adolescente da Comarca de Feira de Santana, no âmbito da Ação Penal nº 8029305-26.2023.8.05.0080, oriunda da denominada “Operação El Patron”, deflagrada pela Polícia Federal e pelo GAECO do Ministério Público do Estado da Bahia para apuração de suposta organização criminosa armada voltada à prática de agiotagem, extorsão, receptação qualificada, lavagem de capitais e exploração do jogo do bicho. O excipiente alegou quebra da imparcialidade judicial em razão do indeferimento de perícia grafotécnica requerida pela defesa e da posterior retificação de termo de audiência para consignar oposição ministerial à diligência, sustentando ocorrência de pré-julgamento da causa penal e atuação incompatível com o sistema acusatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o indeferimento fundamentado de perícia grafotécnica, sob o fundamento de suficiência do conjunto probatório, configura pré-julgamento da ação penal ou quebra da imparcialidade judicial; (ii) estabelecer se a retificação do termo de audiência para correção de erro material evidencia atuação parcial ou ingerência indevida da magistrada; (iii) determinar se as decisões judiciais impugnadas se enquadram nas hipóteses taxativas de suspeição previstas no art. 254 do CPP; e (iv) verificar se o inconformismo defensivo com decisões interlocutórias desfavoráveis autoriza a utilização da exceção de suspeição como sucedâneo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Como sabido, o magistrado é destinatário da prova e possui o poder-dever de indeferir diligências irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1º, do CPP, cabendo-lhe realizar controle racional da admissibilidade probatória para assegurar a eficiência e a razoável duração do processo.

4. A afirmação de suficiência do acervo probatório para fins de encerramento da instrução criminal não se confunde com juízo definitivo de culpabilidade ou inocência do acusado, inexistindo antecipação do mérito da ação penal.

5. A decisão que indeferiu a perícia grafotécnica limitou-se ao exame técnico da utilidade da diligência requerida, sem qualquer manifestação acerca da procedência da imputação penal ou predisposição condenatória da magistrada.

6. A ação penal oriunda da “Operação El Patron”, em tese, encontra suporte em robusto conjunto probatório composto por interceptações telefônicas e telemáticas, relatórios fiscais e bancários, movimentações financeiras, dados extraídos de armazenamento em nuvem e apreensões realizadas pela Polícia Federal, o que afasta a indispensabilidade da perícia grafotécnica requerida pela defesa, legitimamente indeferida pela magistrada excepta mediante fundamentação idônea e em consonância com manifestação ministerial igualmente fundamentada.

7. O indeferimento motivado de diligências reputadas desnecessárias ou protelatórias não caracteriza cerceamento de defesa nem constitui fundamento apto a configurar suspeição do julgador, conforme jurisprudência consolidada sobre o tema.

8. A retificação do termo de audiência na Ação Penal nº 8029305-26.2023.8.05.0080 consistiu em mera correção de erro material destinada a adequar o registro processual à efetiva manifestação ministerial anteriormente formalizada nos autos, inserindo-se nos poderes de direção e saneamento processual conferidos ao magistrado.

9. Portanto, a correção de inexatidões materiais em ata de audiência não representa inovação indevida nem afronta ao sistema acusatório, sobretudo quando realizada para assegurar a fidelidade dos atos processuais e a higidez documental do processo.

10. A imparcialidade da magistrada permanece íntegra e preservada, uma vez que não foi demonstrada qualquer circunstância reveladora de interesse pessoal no desfecho da causa, vínculo subjetivo com as partes ou predisposição incompatível com o exercício regular da jurisdição.

11. O rol das hipóteses previstas no art. 254 do CPP possui natureza taxativa, não sendo admissível interpretação extensiva para abranger atos jurisdicionais regularmente fundamentados ou decisões desfavoráveis às teses defensivas.

12. O incidente de exceção de suspeição possui natureza excepcional e exige demonstração concreta, objetiva e inequívoca de parcialidade subjetiva do julgador, não sendo suficientes alegações genéricas, conjecturas ou interpretações subjetivas desacompanhadas de suporte probatório robusto.

13. O mero inconformismo com decisões interlocutórias proferidas no curso da instrução criminal deve ser veiculado pelos meios recursais adequados, sendo inviável a utilização da exceção de suspeição como sucedâneo recursal ou instrumento de constrangimento ao julgador.

14. O ônus da prova da alegada parcialidade recai integralmente sobre o excipiente, inexistindo nos autos elementos concretos capazes de afastar a presunção de imparcialidade que milita em favor do magistrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Exceção de suspeição rejeitada.

Tese de julgamento
:

“O indeferimento fundamentado de diligência probatória reputada desnecessária ou protelatória não configura suspeição do magistrado nem caracteriza pré-julgamento da ação penal.”

“A avaliação judicial acerca da suficiência do conjunto probatório para encerramento da instrução criminal constitui exercício legítimo do controle de admissibilidade da prova previsto no art. 400, § 1º, do CPP.”

“A retificação de erro material em termo de audiência integra os poderes de direção processual do magistrado e não evidencia quebra da imparcialidade judicial ou afronta ao sistema acusatório.”

“A imparcialidade do julgador somente pode ser afastada mediante demonstração objetiva e inequívoca de interesse pessoal, predisposição subjetiva ou circunstância concreta prevista no art. 254 do CPP.”

“O rol das hipóteses de suspeição previsto no art. 254 do CPP possui natureza taxativa, não admitindo interpretação extensiva para alcançar atos jurisdicionais regularmente fundamentados.”

“O exercício regular da atividade jurisdicional, ainda que resulte em decisões desfavoráveis à defesa, não configura causa legítima de suspeição.”

“A exceção de suspeição não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito de decisões interlocutórias proferidas no curso da instrução criminal.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 100, 254 e 400, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.561.121/SP, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 08.04.2025, DJEN 15.04.2025; STJ, AgRg no HC n. 997.775/PI, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.04.2026, DJEN 22.04.2026; STJ, AgRg no AREsp n. 3.141.641/BA, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 07.04.2026, DJEN 13.04.2026; TJBA, Exceção de Suspeição n. 8056746-91.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, publ. 26.09.2025; TJBA, Incidente de Suspeição n. 8004120-11.2023.8.05.0201, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, publ. 19.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO nº 8018535-15.2026.8.05.0000, em que figura como excipiente KLEBER CRISTIAN ESCOLANO DE ALMEIDA e, como excepto, o JUÍZO DA VARA CRIMINAL E CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

REJEITAR A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2026.

Des.(a) Presidente

Desembargador

Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiç
a

54